Tribunal: TJDFT
Processo: 0708358-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. AÇÃO REVISIONAL. MENSALIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. SINISTRALIDADE. VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICOS HOSPITALARES (VCMH). ABUSIVIDADE. ANÁLISE. JUÍZO COGNIÇÃO EXAURIENTE. NECESSIDADE.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único).
2. Um dos reajustes admitidos na prestação mensal devida pela contratação de plano/seguro saúde ocorre nos casos de alteração da faixa etária do segurado/beneficiário. Para tanto, exige-se que haja expressa previsão contratual do percentual a ser aplicado a cada uma das faixas etárias, bem como observância às regulamentações expedidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS (art. 15 da Lei no 9.656/98).
3. Já os reajustes decorrentes de sinistralidade e da variação dos custos médico-hospitalares (VCMH) são, em tese, lícitos, pois o intuito é garantir o equilíbrio contratual. Contudo, deve o plano de saúde comprovar o incremento da sinistralidade, bem como o aumento dos custos médico-hospitalares, sob pena de configurar abusividade.
4. A verificação de eventual abusividade no reajuste do valor das mensalidades praticado pela operadora do plano de saúde somente poderá ser analisada em juízo de cognição exauriente, após a instrução probatória e o regular exercício do contraditório e da ampla defesa.
5. Recurso conhecido e não provido.